Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-06.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRIMEIRO APELANTE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A CIÊNCIA DA FALSIDADE PELO AGENTE. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. QUESTÃO A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. SEGUNDO APELANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. DÚVIDA QUANTO AO CONHECIMENTO DA FALSIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por dois réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de uso de documento público falso (art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal). O primeiro apelante pleiteia sua absolvição, alegando ausência de dolo, sob o argumento de que apenas contratou um despachante, e, subsidiariamente, a isenção do pagamento das custas processuais. O segundo apelante requer a absolvição, também por ausência de dolo, sustentando que atuou como despachante e não tinha conhecimento da falsificação.
II. Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão: (I) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do primeiro apelante pelo crime de uso de documento falso, afastando a alegação de ausência de dolo; (II) saber se é cabível, nesta fase, o exame do pedido de isenção do pagamento das custas processuais; e (III) Se há provas robustas e inequívocas que demonstrem o dolo e a autoria do segundo apelante no crime de uso de documento falso.
III. Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria do primeiro apelante restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que demonstrou a apresentação de procuração pública falsa para liberação de veículo apreendido. O crime de uso de documento falso é formal, consumando-se com a simples utilização do documento, e exige dolo, consistente na vontade livre e consciente de usar o documento, sabendo-o falso.
4. A versão apresentada pelo primeiro apelante revela-se frágil e desprovida de qualquer lastro probatório mínimo, não sendo apta a afastar a presunção de dolo exigida para a configuração do crime de uso de documento falso, cuja consumação independe da obtenção de vantagem efetiva, bastando a simples utilização do instrumento falsificado.
5. A configuração de desconhecimento da falsidade do documento incumbia à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, encargo do qual o primeiro apelante não se desincumbiu.
6. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado.
7. Em relação ao segundo apelante, as provas são insuficientes para demonstrar, de forma indubitável, seu dolo ou conhecimento da falsidade do documento. Embora tenha acompanhado o corréu, a prova indica que ele agiu na condição de despachante, sendo o primeiro apelante o responsável pela apresentação do documento falso.
8. Havendo dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do segundo apelante, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com sua consequente absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese:
9. Recurso do primeiro apelante desprovido. Recurso do segundo apelante provido.
Teses de julgamento:
“1. No crime de uso de documento falso, cabe à defesa o ônus de provar o desconhecimento da ilicitude ou da falsificação do documento utilizado pelo agente, sob pena de manutenção da condenação (Art. 156 do CPP).
2. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, não cabendo sua apreciação na fase recursal.
3. Inexistindo provas robustas e inequívocas acerca da ciência da falsidade do documento pelo agente, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP).”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 304 e 297. CPP, arts. 156, 386, VII, e 804.
Jurisprudências relevantes citadas: TJ-TO, Apelação Criminal no 0017468-57.2018.827.2737, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 07.03.2023; TJ-MG, Apelação Criminal no 0125480-66.2019.813.0686, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, j. 10.10.2023; TJMT, Apelação Criminal no 0002206-96.2017.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 31.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000984-06.2022.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO]

RELATOR:
DES
.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN SAVIO TAVEIRA DOS SANTOS - CPF: 384.634.401-00 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA VASQUES - CPF: 223.653.398-59 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE VINICIUS DE OLIVEIRA VASQUES E DESPROVEU O RECURSO DE ALAN SAVIO TAVEIRA DOS SANTOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO.
PRIMEIRO APELANTE
.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A CIÊNCIA DA FALSIDADE PELO AGENTE. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. QUESTÃO A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
SEGUNDO APELANTE.

RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO
. DÚVIDA QUANTO AO CONHECIMENTO DA FALSIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por dois réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de uso de documento público falso (art. 304, c/c art. 297, ambos do Código Penal). O primeiro apelante pleiteia sua absolvição, alegando ausência de dolo, sob o argumento de que apenas contratou um despachante, e, subsidiariamente, a isenção do pagamento das custas processuais. O segundo apelante requer a absolvição, também por ausência de dolo, sustentando que atuou como despachante e não tinha conhecimento da falsificação.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (I) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do primeiro apelante pelo crime de uso de documento falso, afastando a alegação de ausência de dolo; (II) saber se é cabível, nesta fase, o exame do pedido de isenção do pagamento das custas processuais; e (III) Se há provas robustas e inequívocas que demonstrem o dolo e a autoria do segundo apelante no crime de uso de documento falso.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria do primeiro apelante restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que demonstrou a apresentação de procuração pública falsa para liberação de veículo apreendido. O crime de uso de documento falso é formal, consumando-se com a simples utilização do documento, e exige dolo, consistente na vontade livre e consciente de usar o documento, sabendo-o falso.

4. A versão apresentada pelo primeiro apelante revela-se frágil e desprovida de qualquer lastro probatório mínimo, não sendo apta a afastar a presunção de dolo exigida para a configuração do crime de uso de documento falso, cuja consumação independe da obtenção de vantagem efetiva, bastando a simples utilização do instrumento falsificado.

5. A configuração de desconhecimento da falsidade do documento incumbia à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, encargo do qual o primeiro apelante não se desincumbiu.

6. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, conforme o art. 804 do Código de Processo Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado.

7. Em relação ao segundo apelante, as provas são insuficientes para demonstrar, de forma indubitável, seu dolo ou conhecimento da falsidade do documento. Embora tenha acompanhado o corréu, a prova indica que ele agiu na condição de despachante, sendo o primeiro apelante o responsável pela apresentação do documento falso.

8. Havendo dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do segundo apelante, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com sua consequente absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso do primeiro apelante desprovido. Recurso do segundo apelante provido.

Teses de julgamento:

“1. No crime de uso de documento falso, cabe à defesa o ônus de provar o desconhecimento da ilicitude ou da falsificação do documento utilizado pelo agente, sob pena de manutenção da condenação (Art. 156 do CPP).

2. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, não cabendo sua apreciação na fase recursal.

3. Inexistindo provas robustas e inequívocas acerca da ciência da falsidade do documento pelo agente, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP).”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 304 e 297. CPP,
arts
. 156, 386, VII, e 804.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-TO, Apelação Criminal no 0017468-57.2018.827.2737, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 07.03.2023; TJ-MG, Apelação Criminal no 0125480-66.2019.813.0686, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, j. 10.10.2023; TJMT, Apelação Criminal no 0002206-96.2017.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ALAN SÁVIO TAVEIRA DOS SANTOS e VINÍCIUS DE OLIVEIRA VASQUES
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a denúncia e os condenou à
pena de 02 (dois) anos
, em regime
aberto
, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no
artigo 304, c/c artigo 297, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais, o apelante
Alan Sávio Taveira dos Santos
pleiteia sua absolvição, sob o argumento de ausência de dolo, sustentando que apenas contratou um despachante, sendo este o único responsável pela falsificação dos documentos. Subsidiariamente, requer a concessão da isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

O apelante
Vinícius de Oliveira Vasques
, por sua vez, também requer a absolvição, igualmente sob a alegação de ausência de dolo, afirmando que foi contratado como despachante pelo corréu Alan Sávio, competindo a este a organização da documentação necessária à prestação do serviço contratado.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

PARECER

ORAL

EXM
O
. SR. D
R
.
CLÓVIS DE ALMEIDA JUNIOR
(PRO
MOTOR
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO
,

OAB/MT
13777-A
.

V O T O

EXMO. SR.
DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

I – DO RECURSO DE ALAN SÁVIO TAVEIRA DOS SANTOS

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

Inicialmente, impende analisar a alegação de prescrição formulada pela Defesa
, na manifestação juntada ao id.
316866381
.

Segundo a Denúncia, os fatos ocorreram no dia 16/07/2010.

Por sua vez, a Lei no 12.234/2010, que alterou o §1o do artigo 110 do Código Penal,
que
imped
e
a contagem da prescrição em data anterior ao oferecimento da denúncia, entrou em vigor em 05/05/2010. Portanto, já vigorava há mais de 2 meses antes dos fatos.

Desse modo, rejeito a prescrição alegada.

Quanto ao mérito, i
nfere-se da peça acusatória que:

“(...) no dia 16 de julho de 2010, por volta das 15:00hs, na sede do “DETRAN”, situado neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados fizeram uso de documento público falso.

Sobressai das investigações que, os denunciados ALAN e VINICIUS, após terem conhecimento acerca da apreensão de um veículo Chevrolet/S10, cor branco, ano 1996, placa JZL-3200 (alienado em nome de Rita Correa Dias Neta), bem como após obterem uma procuração pública falsa, na qual a Sra. Rita Correa supostamente outorgava poderes ao denunciado ALAN em relação ao bem supracitado (fl. 09-IP), assim, ambos
dirigiram-se
à sede do DETRAN, objetivando a retirada do automóvel.

Naquele instante, os denunciados, com consciência e vontade, pois sequer conheciam a proprietária daquele veículo, fizeram uso do aludido documento, apresentando ao funcionário daquele órgão (Sr. João
Liandro
Tavares), oportunidade que conseguiram a liberação do bem (fl. 55-IP).

A prática criminosa restou descoberta, haja vista que o DETRAN solicitou informações ao Cartório do 2o Ofício de Notas desta cidade, tendo sido apurado que a procuração falsa utilizada pelos denunciados apresentava várias divergências com os documentos lavrados por aquela serventia (fl. 17-IP).

O denunciado ALAN, ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 68/69-IP). Por sua vez, o denunciado VINICIUS negou a prática criminosa (fls. 79/81-IP).

Saliente-se que o denunciado VINICIUS é contumaz violador da lei penal em delito de natureza idêntica (ação penal no 0004746- 28.2014.8.11.0004 – 2a Vara Criminal desta Comarca).”
(SIC)

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelos documentos acostados ao Id. 271740413 às páginas 12/16, 23, 58, 63/70, pelo boletim de ocorrência
(Id. 271740413 – Pág. 17)
, e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, após minuciosa análise do conjunto probatório, verifico que as provas produzidas são suficientes para manter a condenação do apelante
Alan Sávio Taveira dos Santos
.

O apelante
Alan Sávio Taveira dos Santos
, em juízo, negou a prática delitiva, alegando que contratou um indivíduo de nome
Paulo
para regularizar a situação da caminhonete que havia sido apreendida em posse de seu filho. Afirmou que não tinha conhecimento de que
Paulo
adotaria procedimentos irregulares que resultariam no problema em questão, bem como, negou ter contratado o escritório do corréu
Vinícius de Oliveira
para realizar a retirada do veículo. Declarou, ainda, que desconhecia a falsidade da procuração utilizada.

Por sua vez, o acusado
Vinícius de Oliveira Vasques
, em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que fornecia ao cliente um
checklist
com a documentação necessária. Informou que, uma vez recolhidas as taxas e emitida a documentação, encaminhavam o material ao DETRAN para a liberação do veículo. Alegou que a verificação da autenticidade da documentação competia ao Cartório e ao DETRAN, órgãos responsáveis pela conferência, não dispondo ele de autonomia para esse fim.

A testemunha
Rita Corrêa Dias Neta
, antiga proprietária do veículo, foi categórica ao afirmar que nunca esteve em Minas Gerais, jamais autorizou terceiros a realizar qualquer declaração em seu nome e não conhece os réus. Relatou que adquiriu o veículo para que seu sobrinho pudesse trabalhar, tendo este posteriormente o vendido, ainda havendo uma prestação em aberto. Informou que soube que a caminhonete se encontrava em Barra do Garças, em razão do recebimento de multas em seu endereço. Enfatizou que sempre residiu em Cuiabá e que nunca esteve em Minas Gerais ou em Barra do Garças. Por fim, declarou que não recuperou o veículo e que efetuou o pagamento do IPVA, pois o débito foi inscrito em dívida ativa.

Em juízo, a testemunha
João
Liandro
Tavares
, à época dos fatos, chefe da 3a CIRETRAN de Barra do Garças, afirmou que uma procuração pública oriunda do Triângulo Mineiro lhe chamou a atenção. Ressaltou que todas as procurações apresentadas eram submetidas à verificação, o que também ocorreu nesse caso. Informou que não se recordava se ambos os indivíduos compareceram simultaneamente ao DETRAN, mas se lembrava de que a caminhonete foi liberada e, posteriormente, recuperada, após a identificação da irregularidade. Na fase inquisitorial, declarou que
“a pessoa de ALAN SÁVIO foi quem apresentou a procuração falsa, juntamente com VINÍCIUS DE OLIVEIRA VASQUES, o qual intermediava como despachante”
.

A testemunha
Agostinho Pereira Neto
, servidor do 2o Ofício de Registro Civil, Notas e Protestos da Comarca de Barra do Garças à época dos fatos, declarou, na fase extrajudicial, que o original do documento questionado não se encontrava naquela Serventia, que não conhecia as partes mencionadas no referido documento e que, ao manuseá-lo, identificou um tipo de escrita distinta daquela normalmente utilizada no Cartório. Acrescentou, ainda, que a assinatura aposta no verso do documento era sua, mas suscitou a possibilidade de sobreposição de texto. Destacou que, na ocasião, lavrou boletim de ocorrência na Delegacia e que não era utilizado, na Serventia, o termo
“1o TRANSLADO”
, constante do documento impugnado. Por fim, afirmou que o selo aposto no referido documento possuía o mesmo número daquele utilizado no assento lavrado no Livro 158, fl. 97.

Diante do contexto delineado nos autos, não merece prosperar a tese defensiva de
Alan Sávio Taveira dos Santos
, segundo a qual os elementos probatórios constantes dos autos seriam insuficientes para sustentar o édito condenatório.

O crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, é de natureza formal e consuma-se com a simples utilização do documento falsificado, independentemente da obtenção de qualquer vantagem. Exige-se, contudo, o dolo, consistente na vontade livre e consciente de fazer uso do documento, sabendo-o falso.

No caso em análise, restou cabalmente demonstrado que o apelante
Alan Sávio Taveira dos Santos
tinha plena ciência acerca da falsidade do documento apresentado com o propósito de viabilizar a retirada do veículo que se encontrava apreendido. Não merece acolhida a tese defensiva de ausência de participação na consumação do delito, porquanto restou incontroverso nos autos que o recorrente sabia que a camionete
não estava registrada em seu nome
e que, diante dessa circunstância, sua retirada somente seria possível mediante a adoção de expediente manifestamente ilícito — o que, de fato, se concretizou com a falsificação da procuração.

Ademais, embora o apelante
Alan Sávio
alegue não ter contratado o corréu
Vinicius de Oliveira Vasques
para realizar a retirada do veículo, resta evidenciado nos autos que ele foi até o DETRAN retirar o veículo na companhia de
Vinicius de Oliveira
, que teria auxiliado no processo de retirada. Tal fato foi confirmado pelo depoimento da testemunha
João
Liandro
Tavares
, então chefe da 3a CIRETRAN de Barra do Garças, que afirmou ter visto
Alan Sávio
apresentando a procuração falsa juntamente com
Vinicius de Oliveira
.

Destarte, resta inequivocamente demonstrado que
Alan Sávio Taveira dos Santos
se valeu de procuração pública falsificada com o intuito de promover a retirada do veículo Chevrolet/S10, cor branca, ano 1996, placa JZL-3200, que se encontrava apreendido junto ao DETRAN. A falsidade do referido instrumento foi devidamente comprovada, tanto pelas inconsistências formais identificadas pelo Cartório do 2o Ofício de Barra do Garças, quanto pelas declarações firmes e categóricas da legítima proprietária do bem, a qual asseverou jamais ter outorgado poderes, por meio de qualquer procuração, aos réus envolvidos na presente demanda.

No que tange à alegação de ausência de dolo, imperioso destacar que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, recaindo, portanto, sobre o apelante o ônus de demonstrar o desconhecimento da falsidade dos documentos que utilizou — encargo do qual, registre-se, não logrou êxito em se desincumbir.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA FALSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA DEFESA (ART. 156 CPP)
. (...). RECURSO IMPROVIDO. (...) O desconhecimento da ilicitude dos documentos mostra-se argumento inviável quando devidamente atestada a falsidade e a utilização dolosa pelo agente, não merecendo qualquer amparo a versão dos fatos que foi apresentada pelo réu no intuito de desvencilhar da responsabilização penal, pois carente de suporte probatório, cujo ônus lhe competia produzir, por força no disposto no art. 156 do CPP. (...)
(TJ-TO - APR: 00174685720188272737, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 07/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

“(...) A alegação de desconhecimento da falsidade compete à Defesa, máxime quando o agente é surpreendido na posse do documento ilegítimo. Inteligência do artigo 156 do CPP (...)”
(TJ-MG - APR: 01254806620198130686, Relator.: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 10/10/2023, 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2023)

No presente caso, a versão apresentada pelo réu mostra-se frágil, desconexas e desprovidas de amparo no conjunto probatório coligido aos autos. O réu
Alan Sávio
alega ter contratado um terceiro, identificado apenas como
“Paulo”
, para proceder à regularização da situação do veículo, mas não logrou apresentar qualquer elemento de prova que corroborasse tal contratação ou sequer a existência dessa suposta pessoa.

Ademais, como já salientado, o ilícito penal imputado ao réu consuma-se com a mera utilização do documento falsificado, o que, inegavelmente, ocorreu no presente caso por ocasião da apresentação da procuração fraudulenta perante o DETRAN. Tal circunstância restou devidamente comprovada pelo depoimento da testemunha
João
Liandro
Tavares
, que, de forma clara e categórica, ainda na fase extrajudicial, afirmou que
“a pessoa de ALAN SÁVIO foi quem apresentou a procuração falsa”
.

Dessa forma, as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revelam-se aptas a demonstrar, de forma inequívoca, que o apelante
Alan Sávio Taveira dos Santos
tinha plena ciência da falsidade do documento utilizado, sendo descabida a alegação de ausência de dolo.

No tocante ao pedido de isenção das custas processuais, é certo que eventual isenção deverá ser aferida pelo juízo da execução penal, conforme art. 804 do Código de Processo Penal, portanto, eventual concessão de isenção deve ser analisada pelo juízo da execução penal.

Vejamos jurisprudência aplicável à questão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– (...) –
4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

–5
. (...)
Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira.

6. Recurso da defesa parcialmente provido e do Ministério Público desprovido. De ofício, reconhecida a prescrição dos crimes de estelionato tentado. (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, publicado no DJE 03/06/2023).

II – DO RECURSO DE VINICIUS DE OLIVEIRA VASQUES

Em relação ao recurso interposto por
Vinícius de Oliveira Vasques
, entendo que merece provimento.

Após minuciosa análise dos autos, constata-se que não há conjunto probatório robusto e inequívoco capaz de sustentar a condenação do apelante pela prática do delito de uso de documento falso.

Embora se registre nos autos que
Vinícius de Oliveira
teria acompanhado
Alan Sávio
até as dependências do DETRAN e participado do procedimento de retirada do veículo, inexiste qualquer elemento de prova que comprove, de forma indubitável, que o apelante tinha conhecimento da falsidade do documento apresentado, tampouco que tenha concorrido para sua falsificação.

Cumpre destacar que restou demonstrado que
Vinícius de Oliveira
atuava como despachante, e, nessa condição, teria apenas acompanhado
Alan Sávio
para prestar auxílio na liberação do veículo apreendido. Nesse contexto, a testemunha
João
Liandro
Tavares
, então chefe da 3a CIRETRAN de Barra do Garças à época dos fatos, afirmou, de forma clara e categórica, ainda na fase extrajudicial, que
o responsável pela apresentação da procuração falsa foi Alan Sávio
, estando
Vinícius
presente
exclusivamente na condição de despachante
, sem qualquer menção à sua participação no ato fraudulento.

Dessa forma, evidencia-se que
Vinícius de Oliveira

limitou-se a acompanhar Alan Sávio
no procedimento de retirada do veículo, sendo este último o agente que efetivamente apresentou o documento falso. Não há, portanto, provas suficientes que permitam inferir que
Vinícius de Oliveira

tinha ciência da falsidade
ou que tenha de qualquer modo
concorrido para sua confecção ou utilização
.

Em matéria penal, impõe-se a observância ao princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, na existência de dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado, deve prevalecer a
solução mais favorável à defesa
. No caso em tela, as provas constantes dos autos não se revelam suficientes para fundamentar um juízo condenatório em desfavor de
Vinícius de Oliveira Vasques
, razão pela qual sua
absolvição
é medida que se impõe.

Diante do exposto, em parcial dissonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
ALAN SÁVIO TAVEIRA DOS SANTOS,
mantendo sua condenação nos termos da sentença recorrida, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
VINICIUS DE OLIVEIRA VASQUES
para absolvê-lo da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

(
REVISOR
):

Excelências, ao fazer a revisão dos autos, cheguei à conclusão inicial de que seria o caso de
manutenção da condenação de ambos os réus
.

Contudo, diante da brilhante fundamentação do voto do nobre Relator, e para evitar qualquer prejuízo, peço vista dos autos para melhor análise da questão da absolvição do réu Vinícius de Oliveira.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Peço
vista
compartilhada
dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 12
DE
NOVEMBRO
DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(REVISOR):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, após o voto do eminente Relator, Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, que negou provimento ao recurso interposto por Alan Sávio Taveira dos Santos, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal, e deu provimento ao recurso de Vinícius de Oliveira Vasques para absolvê-lo da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, verifico que o voto do eminente Relator está em perfeita consonância com o conjunto probatório carreado aos autos e com os princípios norteadores do Direito Penal.

No que concerne ao recurso interposto por Alan Sávio Taveira dos Santos, restou devidamente comprovado que o apelante tinha plena ciência da falsidade do documento utilizado para retirar o veículo apreendido junto ao DETRAN. A materialidade e a autoria delitivas foram cabalmente demonstradas pelos documentos acostados aos autos e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Contudo, no que tange à autoria delitiva em relação ao apelante
Vinícius de Oliveira Vasques
, verifico que
não há provas suficientes
para embasar um decreto condenatório.

O crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal, exige, para sua configuração, dolo, ou seja, a consciência e vontade de fazer uso de documento que se sabe ser falso. Trata-se de elemento subjetivo essencial do tipo penal, sem o qual a conduta torna-se atípica.

Na lição de Guilherme Nucci (
in
Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 24. ed., ver., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 1213):

“(...) elemento subjetivo do tipo: é o dolo. Não existe a forma culposa (...)”.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de o agente ter conhecimento acerca da falsidade do documento:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...) 2. Ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar o dolo do agente, que negou conhecimento sobre a falsidade do documento em todas as fases processuais (...)” (TJMT,
Ap
n. 1001228-92.2020.8.11.0039, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, data de julgamento: 19 de dezembro de 2024; data de publicação: 19 de dezembro de 2024).

“(...) O uso consciente de documento ideologicamente falso perante autoridade pública é suficiente para a consumação do delito previsto no art. 304 do CP (...)” (TJMT, Ap. n. 0004106-55.2019.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 26 de junho de 2025; data de publicação: 26 de junho de 2025).

No caso em apreço, Vinícius de Oliveira Vasques exercia a profissão de despachante credenciado pelo DETRAN/GO, tendo sido contratado para prestar serviços de liberação do veículo. Em seu interrogatório, afirmou que apenas solicitava a documentação necessária e que o cliente era o responsável por fornecer os documentos (relatório de mídias Id. n. 271740873).

Analisando detidamente o conjunto probatório, não há elementos que permitam concluir, com segurança, que o apelante tivesse conhecimento da falsidade do documento apresentado para a retirada do veículo.

A testemunha
João
Liandro
Tavares
, então chefe da 3a CIRETRAN de Barra do Garças/MT, declarou na fase policial:

“(...) QUE trabalhou como chefe do Detran de Barra do Garças/MT por cinco anos; QUE no ano de 2010 ainda se encontrava no cargo como chefe do referido Detran; QUE não se recordando a data, a pessoa de ALAN SÁVIO TAVEIRA DOS SANTOS esteve no Detran com uma procuração querendo a liberação de um veículo que se encontrava apreendido; QUE se tratava de uma caminhonete Chevrolet S10, cor branca, placa JZL 3800; QUE o declarante esclarece que era procedimento padrão conferir as procurações apresentadas no Detran antes da liberação dos veículos; QUE então ligaram no Cartório do Distrito de Limeira do Oeste, Comarca de Iturama/MG e constataram que no livro de registro às folhas 13 não conferiam com a procuração apresentada por ALAN; QUE após constatar que a procuração apresentada por ALAN era falsa tentaram recuperar o referido veículo; QUE acredita que a caminhonete S10 tenha sido recuperada; QUE mais uma vez afirma que a pessoa de ALAN SÁVIO foi quem apresentou a procuração falsa juntamente com a pessoa de VINÍCIUS DE OLIVEIRA VASQUES, o qual intermediava como despachante (...)”(Id. n. 271740414, p. 49).

Em juízo, João
Liandro
relatou que:

“(...) uma procuração pública do triângulo mineiro lhe chamou a atenção. Que todas as procurações apresentadas eram checadas, o que foi feito. Que não se lembra se as duas pessoas foram ao mesmo tempo ao DETRAN, mas se recorda que essa camionete foi liberada e recuperada em seguida, após detectado o problema”

Note-se que, embora João
Liandro
tenha mencionado que Vinícius intermediava como despachante, não foi categórico ao afirmar que ele tinha conhecimento da falsidade. Pelo contrário, declarou que todas as procurações eram verificadas, o que reforça a tese defensiva de que Vinícius acreditava na autenticidade do documento.

Além disso, o próprio depoimento evidencia que Alan Sávio foi quem procurou o DETRAN, munido da procuração e requerendo a liberação do veículo apreendido, sendo Vinícius apenas um acompanhante.

Cumpre ressaltar que o apelante, na condição de despachante, atuava como mero intermediário entre o cliente e o órgão público. É inerente à função o recebimento de documentos para apresentação às repartições competentes, não sendo razoável exigir que o profissional verifique a autenticidade de cada documento, especialmente quando se trata de procuração pública lavrada em cartório.

Diante desse cenário, não é possível afirmar, com o grau de certeza exigido para a condenação penal, que o apelante tivesse consciência da falsidade do documento. Assim, a dúvida deve ser resolvida em seu favor, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PLEITO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
(...)” (TJMT,
Ap
n. 0003085-82.2012.8.11.0004, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de março de 2024; data de publicação: 7 de março de 2024).

Com efeito, o processo penal não autoriza condenações baseadas em suposições ou indícios frágeis. A prova deve ser clara, coerente e conclusiva quanto à materialidade e à autoria para legitimar um decreto condenatório.

No caso em exame, a prova é insuficiente e inconsistente quanto ao elemento subjetivo do tipo, razão pela qual deve prevalecer o princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto do eminente Relator para negar provimento ao recurso de Alan Sávio Taveira dos Santos, mantendo sua condenação nos termos da sentença, e dar provimento ao recurso de Vinícius de Oliveira Vasques, absolvendo-o da imputação, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Eminentes pares
:

Como visto, trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Alan Sávio Taveira dos Santos e Vinícius de Oliveira Vasques,
contra a sentença prolatada pela autoridade judicial da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou procedente a denúncia e os condenou à
pena de 02 (dois) anos
, em regime
aberto
, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no
artigo 304, c/c artigo 297, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais,
Alan Sávio Taveira dos Santos
pleiteia sua absolvição, sob o argumento de ausência de dolo, sustentando que apenas contratou um despachante, sendo este o único responsável pela falsificação dos documentos. Subsidiariamente, requer a concessão da isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

O apelante
Vinícius de Oliveira Vasques
, por sua vez, também requer a absolvição, igualmente sob a alegação de ausência de dolo, afirmando que foi contratado como despachante pelo corréu Alan Sávio, competindo a este a organização da documentação necessária à prestação do serviço contratado.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pelo
desprovimento
do recurso (id. 280704869), sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DAS DEFESAS – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO, OU, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHOS CORROBORADOS PELAS PROVAS DOCUMENTAIS – COMPROVADA A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, APRESENTADO PARA A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – 2. PUGNADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – MATÉRIA A SER DIRIGIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, MOMENTO ADEQUADO PARA SE AFERIR A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APENADO – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS –PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS.”

Pois bem.

No tocante a preambular de mérito de prescrição acompanho integralmente ao douto relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

Quanto a mérito da pretensão, como delineado pelo Relator o Ministério Público denunciou os apelantes
Alan Sávio Taveira dos Santos e Vinícius de Oliveira Vasques,
dando-os como incurso nas penas do
artigo 304, c/c artigo 297, ambos do Código Penal
, em razão dos seguintes fatos:

“(...) no dia 16 de julho de 2010, por volta das 15:00hs, na sede do “DETRAN”, situado neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados fizeram uso de documento público falso.

Sobressai das investigações que, os denunciados ALAN e VINICIUS, após terem conhecimento acerca da apreensão de um veículo Chevrolet/S10, cor branco, ano 1996, placa JZL-3200 (alienado em nome de Rita Correa Dias Neta), bem como após obterem uma procuração pública falsa, na qual a Sra. Rita Correa supostamente outorgava poderes ao denunciado ALAN em relação ao bem supracitado (fl. 09-IP), assim, ambos
dirigiram-se
à sede do DETRAN, objetivando a retirada do automóvel.

Naquele instante, os denunciados, com consciência e vontade, pois sequer conheciam a proprietária daquele veículo, fizeram uso do aludido documento, apresentando ao funcionário daquele órgão (Sr. João
Liandro
Tavares), oportunidade que conseguiram a liberação do bem (fl. 55-IP).

A prática criminosa restou descoberta, haja vista que o DETRAN solicitou informações ao Cartório do 2o Ofício de Notas desta cidade, tendo sido apurado que a procuração falsa utilizada pelos denunciados apresentava várias divergências com os documentos lavrados por aquela serventia (fl. 17-IP).

O denunciado ALAN, ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 68/69-IP). Por sua vez, o denunciado VINICIUS negou a prática criminosa (fls. 79/81-IP).

Saliente-se que o denunciado VINICIUS é contumaz violador da lei penal em delito de natureza idêntica (ação penal no 0004746- 28.2014.8.11.0004 – 2a Vara Criminal desta Comarca).”
(
sic
)

O artigo
304 c/c artigo 297, ambos do Código Penal
, dispõe que:

Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os
arts
. 297 a 302:

Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.

Falsificação de documento público

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa.

A
materialidade
está comprovada pela portaria de instauração de inquérito; boletim de ocorrência; termos de declarações; termos de depoimento; termo de liberação de veículo apreendido; cópias das procurações públicas; relatório policial.

No tocante a
autoria
faço a análise individualizada.

RITA CORREA DIAS NETA
, testemunha, disse que fizeram uma procuração em seu nome em Minas Gerais.
Que nunca esteve em Minas Gerais e não autorizou ninguém a fazer declaração em seu nome
.
Que nunca fez declaração alguma para os réus, e não os conhece
. Que tirou o veículo para o sobrinho trabalhar, e ele vendeu esse veículo, mas havia uma prestação pendente. Que ficou sabendo que a camionete estava em Barra do Garças porque chegaram multas em sua casa. Que sempre residiu em Cuiabá. Que nunca esteve em Minas Gerais ou em Barra do Garças. Que não teve o veículo de volta ou sabe de seu paradeiro. Que pagou o IPVA porque havia sido inscrito na dívida ativa. Que já prestou declaração na polícia civil. Que não dirige, tirou o veículo para o seu sobrinho.

JOÃO LIANDRO TAVARES
, testemunha, disse que era chefe da 3a CIRETRAN de Barra do Garças quando o fato ocorreu. Que uma procuração pública do triângulo mineiro lhe chamou a atenção. Que todas as procurações apresentadas eram checadas, o que foi feito. Que não se lembra se as duas pessoas foram ao mesmo tempo ao DETRAN, mas se recorda que essa camionete foi liberada e recuperada em seguida, após detectado o problema.

ANTONIO MIRANDA JUNIOR
e
RODRIGO BASTO DA SILVA
, testemunhas, prestaram depoimento de cunho abonatório.

ALAN SÁVIO TAVEIRA DOS SANTOS
, réu, negou a prática do crime. Que contratou PAULO para regularizar a situação da camionete, que havia sido apreendida em poder de seu filho. Que não sabia que PAULO iria fazer dessa forma, que geraria esse problema. Que PAULO não tinha ponto, mas serviço pela Barra toda. Que não contratou o escritório de VINÍCIUS para fazer a retirada desse veículo. Que contratou PAULO, mas não tem nenhum contrato. Que não sabe
porque
VINICÍUS foi lá retirar esse carro. Que RAFAEL é seu filho, e esse carro foi presa com ele. Que essa camionete foi dele durante 6 anos, que a comprou de JUNIOR. Que essa caminhonete não foi apreendida de novo; que a usou por muito tempo e depois vendeu ela. Que vendeu a caminhonete, mas não se lembra para quem. Que não tinha conhecimento de que a procuração era falsa.

VINICIUS DE OLIVEIRA VASQUES
, réu, negou a prática do crime. Alegou que davam um
checklist
para o cliente da documentação que iriam precisar. Que a partir do momento em que as taxas estavam recolhidas e documento emitido, levavam no DETRAN para fazer a liberação. Que quem saberia que essa documentação era falsa era o Cartório e o DETRAN, pois não possuía essa autonomia. Que JUNIOR teria vendido a camionete para ALAN; JUNIOR teria comprado esse veículo do sobrinho da RITA. Que não se lembra se foi contratado por JUNIOR ou ALAN. Que não sabe dizer quando o carro foi recuperado pelo DETRAN, não sabia que o veículo havia sido apreendido novamente.

DO RECURSO DE ALAN SÁVIO TAVEIRA DOS SANTOS

Como destacado pelo douto Relator, o crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal, é de natureza formal e consuma-se com a simples utilização do documento falsificado, independentemente da obtenção de qualquer vantagem. Exige-se, contudo, o dolo, consistente na vontade livre e consciente de fazer uso do documento, sabendo-o falso.

In
casu
, observa-se que o apelante
Alan Sávio Taveira dos Santos
tinha plena ciência acerca da falsidade do documento apresentado com o propósito de viabilizar a retirada do veículo que se encontrava apreendido. Ademais, restou demonstrado nos autos que o recorrente sabia que a camionete
não estava registrada em seu nome
e que, diante dessa circunstância, sua retirada somente seria possível mediante a adoção de expediente manifestamente ilícito — o que, de fato, se concretizou com a falsificação da procuração.

Embora alegue não ter contratado o corréu
Vinicius de Oliveira Vasques
para realizar a retirada do veículo, resta evidenciado nos autos que ele foi até o DETRAN retirar o veículo na companhia de
Vinicius de Oliveira
, que teria auxiliado no processo de retirada. Tal fato foi confirmado pelo depoimento da testemunha
João
Liandro
Tavares
, então chefe da 3a CIRETRAN de Barra do Garças, que afirmou ter visto
Alan Sávio
apresentando a procuração falsa juntamente com
Vinicius de Oliveira
.

Deste modo, resta demonstrado que o apelante
Alan Sávio Taveira dos Santos
se valeu de procuração pública falsificada com a finalidade de promover a retirada do veículo Chevrolet/S10, cor branca, ano 1996, placa JZL-3200, que se encontrava apreendido junto ao DETRAN. A falsidade do referido instrumento foi devidamente comprovada, tanto pelas inconsistências formais identificadas pelo Cartório do 2o Ofício de Barra do Garças, quanto pelas declarações firmes e categóricas da legítima proprietária do bem, a qual asseverou jamais ter outorgado poderes, por meio de qualquer procuração, aos réus envolvidos na presente demanda.

Lado outro, a alegação do apelante
Alan Sávio
de ter contratado um terceiro, identificado apenas como
“Paulo”
, para proceder à regularização da situação do veículo, mostra-se frágil e desconexa, bem como não logrou apresentar qualquer elemento de prova que corroborasse tal contratação ou sequer a existência dessa suposta pessoa.

Ademais, o ilícito penal imputado ao réu consuma-se com a mera utilização do documento falsificado, o que, inegavelmente, ocorreu no presente caso por ocasião da apresentação da procuração fraudulenta perante o DETRAN. Tal circunstância restou devidamente comprovada pelo depoimento da testemunha
João
Liandro
Tavares
, que, de forma clara e categórica, ainda na fase extrajudicial, afirmou que
“a pessoa de ALAN SÁVIO foi quem apresentou a procuração falsa”
.

Dessa forma, as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revelam-se aptas a demonstrar, de forma inequívoca, que o apelante
Alan Sávio Taveira dos Santos
tinha plena ciência da falsidade do documento utilizado, sendo descabida a alegação de ausência de dolo.

DO RECURSO DE VINICIUS DE OLIVEIRA VASQUES

Após análise dos autos, acompanho ao voto do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues que deu
provimento
ao recurso de
Vinicius de Oliveira Vasque
, eis que não há conjunto probatório robusto e inequívoco capaz de sustentar a condenação do apelante pela prática do delito de uso de documento falso.

Observa-se que o apelante
Vinícius de Oliveira
teria acompanhado
Alan Sávio
até as dependências do DETRAN e participado do procedimento de retirada do veículo, inexiste qualquer elemento de prova que comprove, de forma indubitável, que o apelante tinha conhecimento da falsidade do documento apresentado, tampouco que tenha concorrido para sua falsificação.

Emerge do conjunto probatório que o apelante
Vinícius de Oliveira
atuava como despachante, e, nessa condição, teria apenas acompanhado
Alan Sávio
para prestar auxílio na liberação do veículo apreendido. Nesse contexto, a testemunha
João
Liandro
Tavares
, então chefe da 3a CIRETRAN de Barra do Garças à época dos fatos, afirmou, ainda na fase extrajudicial, que
o responsável pela apresentação da procuração falsa foi Alan Sávio
, estando
Vinícius
presente
exclusivamente na condição de despachante
, sem qualquer menção à sua participação no ato fraudulento.

Assim, evidencia-se que
Vinícius de Oliveira

limitou-se a acompanhar Alan Sávio
no procedimento de retirada do veículo, sendo este último o agente que efetivamente apresentou o documento falso. Não há, portanto, provas suficientes que permitam inferir que
Vinícius de Oliveira

tinha ciência da falsidade
ou que tenha de qualquer modo
concorrido para sua confecção ou utilização
.

Em matéria penal, impõe-se a observância ao princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual, na existência de dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado, deve prevalecer a
solução mais favorável à defesa
. No caso em tela, as provas constantes dos autos não se revelam suficientes para fundamentar um juízo condenatório em desfavor de
Vinícius de Oliveira Vasques
, razão pela qual sua
absolvição
é medida que se impõe.

Por todo exposto, em consonância com o douto Relator,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
Alan Sávio Taveira dos Santos,
mantendo sua condenação nos termos da sentença recorrida, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Vinicius de Oliveira Vasques
para absolvê-lo da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025